Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-39.2023.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009966-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ARGENI SAMPAIO FERREIRA - CPF: 066.219.051-30 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO PASSOS - CPF: 523.083.831-00 (VÍTIMA), APARECIDA SOARES SAMPAIO FERREIRA (ASSISTENTE), DANIEL HENRIQUE ALVES DE FARIAS - CPF: 073.506.401-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL ARGENI SAMPAIO FERREIRA - CPF: 066.219.051-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO.
CONSUMAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA
AMOTIO.
AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
FURTO OCORRIDO EM PERÍODO NOTURNO. TEMA 1.087
, DO STJ
.
READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO À DEFESA E PROVIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I.
Caso em exame
:

Recursos de apelação interpostos contra
sentença
que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), resistência (art. 329 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), todos em concurso material (art. 69 do CP).

II.
Questão em discussão
: Há quatro questões em discussão
(i) saber se o crime de furto foi consumado ou apenas tentado;

(
ii
) saber se o réu deve ser absolvido da imputação pelo crime de resistência;

(
iii
) saber se é válida a condenação ao pagamento de indenização mínima sem indicação do valor na denúncia;

(
iv
) saber se o período noturno pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena.

III.
Razões de decidir
:

1
. A consumação do furto ficou evidenciada pela inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme teoria da
amotio
e jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 582).

2
. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, confirmaram a resistência ativa do acusado à prisão, mediante socos e pontapés, configurando o crime previsto no art. 329
,
do CP.

3
. A ausência de indicação expressa do valor da indenização mínima na denúncia inviabiliza sua fixação na sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

4
. A prática do furto no período noturno justifica a valoração negativa da
vetorial
referente às circunstâncias do crime, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.087), autorizando a elevação da pena na primeira fase da dosimetria.

IV.
Dispositivo
:

Recurso defensivo parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima. Recurso ministerial provido para valorar negativamente a
circunstância judicial do crime, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento:

“
1. A consumação do crime de furto se configura com a inversão da posse do bem, ainda que não mansa ou pacífica.
2
. É válida a condenação por crime de resistência com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes e corroborados pelo conjunto probatório. 3. É incabível a fixação de indenização mínima quando ausente na denúncia a indicação expressa do valor pretendido. 4. O período noturno pode ser considerado circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando indicar maior reprovabilidade da conduta
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 69, 155, §4º, I e IV, 329; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ,
REsp
1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.11.2023; STJ,
AgRg
no HC 791.236/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 31.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
recurso
s
de
Apelação Criminal interpost
o
s
por
GABRIEL ARGENI SAMPAIO FERREIRA

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT)
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
à pena de
2
(dois) anos e 4 meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixados no mínimo legal
, pela prática do
s delito s previsto s no s arts
. 155, § 4º,
incs
. I e IV; art. 329, ambos do Código Penal; e art. 244,
do ECA
, todos na forma do art. 69, do CP
(Id.
298528415
)
.

Em suas razões recursais,
o Ministério Público requer que o fato de o crime praticado ter ocorrido em período de menor vigilância, período noturno,
seja considerado como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, nos moldes do entendimento fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.087)
(Id. 298528419)
.

Em suas contrarrazões, a defesa de
Gabriel
manifesta pelo desprovimento do recurso ministerial (Id.
298528424
).

Já a defesa do acusado, em suas razões recursais, requer
a reforma da sentença para desclassificar o delito de furto consumado para a
modalidade tentada; a absolvição do acusado pela prática do crime de resistência e, por fim, o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização mínima à vítima (Id.
298528423
).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual
manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo, devendo a sentença condenatória ser mantida nos seus exatos termos. (Id.
298528426
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo
desprovimento do

recurso defensivo

e provimento do recurso ministerial
(Id.
302884872
).

É o relatório.

V O T
O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia

narra o seguinte fato delituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de abril

de 2023, por volta de 00h45min, no estabelecimento comercial Arte
Famol
Móveis Planejados,

localizado
na Avenida Joaquim
Socreppa
, n.

920, no bairro Jardim Celeste, nesta cidade de

Sinop/MT
, GABRIEL ARGENI SAMPAIO FERREIRA, em conjunto com o adolescente Daniel

Henrique Alves de Farias (15 anos), durante o repouso noturno e mediante rompimento de

obstáculo, imbuído de animus
furandi
, subtraiu 01
(um) Notebook, da marca Dell, n.
de série

40qgkz1, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil) reais, con
forme auto de avaliação de ID n.
114549056, pertencente à empresa víti
ma Arte
Famol
Móveis Planejados (...).

3º FATO – Do crime de resistência

Narram também os inclusos autos de inquérito policial que no dia 01

de
abril de 2023, por volta de 01 hora, nas proximidades do local do 1º FATO, o denunciado

GABRIEL ARGENI SAMPAIO FERREIRA, em conjunto com o adolescente Daniel Henrique Alves

de Farias (15 anos), com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante

violência, a funcionários competentes para executá-lo, confo
rme auto de resistência de ID n.
114548582 – Pág. 05.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de

tempo e local narradas, o investigado GABRIEL ARGENI SAMPAIO FERREIRA e o adolescente

Daniel Henrique Alves de Farias (15 anos) dirigiram-se à empresa vítima Arte
Famol
Móveis

Planejados, quebraram o vidro da janela, adentraram no local e
dali subtraíram
o objeto acima

descrito
(Id. 298528361)
.

Na sentença, o Juízo de primeira instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de
2
(dois) anos e 4 meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do
s delito s previsto s no s arts
. 155, § 4º,
incs
. I e IV; art. 329, ambos do Código Penal; e art. 244,
do ECA
, todos na forma do art. 69, do CP
(Id.
298528415
)
.

Irresignados
, a defesa
e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação criminal, os quais passo
a
analisar.

a) Do pleito
defensivo para
desclassificação do delito de furto
consumado para modalidade tentada:

A defesa sustenta que não ocorreu a consumação do delito de furto, mas sim a tentativa, uma vez que o
adolescente
Daniel Henrique Alves de Farias
, comparsa do apelante,
não chegou a deixar o local dos fatos na posse do notebook subtraído. Destaca que a ação criminosa foi interrompida pelos policiais militares antes da inversão definitiva da posse do bem em favor do apelante. Por isso, pede a reforma da sentença para desclassificar o delito de furto consumado para a modalidade tentada.

Não assiste razão à defesa.

A versão apresentada pela defesa – e sustentada pelo réu em juízo – de que o
notebook
objeto da subtração jamais teria deixado o interior do estabelecimento, mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança à luz da prova oral produzida em contraditório judicial.

O
policial militar Emerson Eduardo dos Santos, que atuou diretamente na abordagem, prestou depoimento objetivo e firme, afirmando que, ao se aproximarem do local durante patrulhamento de rotina, ele e sua equipe perceberam o alarme disparado e, ao se dirigirem à frente do estabelecimento, visualizaram dois indivíduos saindo pela janela quebrada com um
notebook
nas mãos, sendo um deles o apelante e o outro um adolescente.

Em juízo, ele narrou:

Que no dia em questão a gente fazia patrulhamento ali Joaquim
Socreppa
né. É quando passamos ali próximo ao estabelecimento. A gente já deu de ouvir o barulho do alarme e ao se aproximar a gente viu visualizou, né,
dois indivíduo
saindo da janela, a janela quebrada, percebeu,
tá
quebrada
e os dois indivíduos saindo aí com o notebook na mão. Que eles quando viu a viatura, tentaram correr aí um lote ao lado, um lote baldio. A equipe se aproximou, deu ordem de parada
aos mesmo
, aí ele e o menor. Porém, aí eles tentaram empreender
fuga, ainda tentaram pular muro, porém foram alcançados e detidos aí. Na detenção, aí eles ainda conseguiram,
tentaram,
né, reagir aí
e partiram
para cima
da equipe (...). Que quando ele visualizou a gente, a gente se aproximou, eles correram para o terreno baldio. A gente fez acompanhamento a pé e solicitou né, gritou para eles parar. Que eles não pararam não, eles continuaram a fuga (Id.
298528409).

A narrativa do policial militar,
além de
coerente e desprovida de contradições, guarda plena consonância com o depoimento do proprietário do estabelecimento comercial, David do Nasciment
o Passos, o qual confirmou, em j
uízo, que foi devidamente comunicado do arrombamento pelos policiais militares e que o notebook subtraído foi recuperado pelas autoridades no momento da abordagem dos suspeitos.

Para a consumação do crime de furto é adotada a teoria da apreensão ou
amotio
, que preleciona que o crime de furto
é
consumado
quando
a coisa passa para o poder do agente, ainda que est
e não obtenha a posse tranquila e que seja por um curto
período
.

Sobre o tema:

1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
(...) Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 16, 28, § 2º, 59, 61, II, “l”, 155, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ/DF, Ap. 0733941-84.2021.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 22.02.2024; TJ/SP, Ap. Crim. 1500265-09.2023.8.26.0555, 7ª
CCrim
, Rel.
Desa
. Isaura Cristina Barreira, j. 14.11.2024; TJ/MT, Ap. Crim. 0001145-72.2015.8.11.0038, 3ª
CCrim
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31.01.2024. (N.U 1000338-96.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
(grifos meus)
.

3. A consumação do furto restou caracterizada pela inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo irrelevante a posterior devolução da motocicleta (...).
Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, e 14, II; art. 155, caput.
(...).
(N.U 1000890-34.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
(grifos meus)
.

4.
A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, conforme a teoria da
amotio
, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. Súmula 582 do STJ
. (N.U 0001728-96.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).

A versão isolada do apelante, que busca negar tal circunstância, carece de credibilidade, sobretudo diante da robustez das declarações do agente público
e do proprietário da empresa-vítima.

Por oportuno, ressalto que a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
,
tal como se verifica na hipótese em apreço.

Dessa forma, não há como acolher a tese defensiva de tentativa, pois os elementos de convicção colhidos em sede judicial são firmes ao comprovar a consumação do delito.

b) Do pleito defensivo para absolvição do acusado pela prática do crime de resistência:

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de resistência, argumentando que ele não se opôs à ordem de prisão, conforme indicado em seu interrogatório e no depoimento do adolescente Daniel Henrique Alves de Farias, ambos afirmando que obedeceram à ordem dos policiais e foram agredidos injustificadamente.

Ao condenar o apelante pela prática do crime de resistência, o juízo fundamentou:

Outrossim
, as provas contidas nos autos não deixam dúvida de que, logo o acusado e o adolescente Daniel empreenderam fuga para um terreno baldio, tendo a guarnição logrado êxito na detenção deles, oportunidade em que estes se opuseram à ordem de detenção, desferindo socos e pontapés, conforme declarou o policial militar que participou da diligência que culminou com a
prisão
em flagrante do acusado.

Frisa-se que o depoimento policial é idôneo para sustentar uma condenação criminal, conforme já fundamentado alhures.

Assim sendo a condenação pelo CRIME DE RESISTÊNCIA é medida de rigor (Id. 298528415).

O crime de resistência (art. 329, do CP) se caracteriza pelo ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Na fase investigativa, o Policial Militar
Cainan
Felipe Dias dos Santos
relatou que
ao perceberem a aproximação da equipe policial, os suspeitos empreenderam fuga para um terreno baldio que havia ao lado e, de imediato, a guarnição passou a acompanhar os suspeitos a pé, ordenando para que parassem. Após um curto acompanhamento, conseguiram realizar a abordagem dos réus e que, naquele momento, ambos ainda resistiram
a
prisão desferindo socos e pontapés na guarnição, tentando fugir incansavelmente
(Id. 298527423)
.

No mesmo sentido, em juízo, o
PM
Emerson Eduardo dos Santos
, relatou:

Que
quando a gente abordou, a gente deu voz de prisão e houve a reação, né? Por parte do suspeito. Que tentando agredir a equipe, no soco e chute. Que a gente anda armado, porém, temos que medir né? Ver se dá um disparo ali, cara. Que n
a
quele momento ali a gente usa a progressão da força é com força física, fornece. Que foi o bastante da gente conseguir algemá-los ali. Mesmo com a reação deles, a gente então não precisa tirar, então é só usou força física nossa. Que houve chute e soco (...). (Id.
298528409
).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal corroboram os depoimentos
prestados pelos policiais militares,
os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP).

Repiso que, no caso dos autos
, assume relevo o Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Em caso semel
hante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA- BUSCA PESSOAL - VALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO.
Lícita
a
abordagem e busca pessoal do agente que, ao avistar a guarnição, dispensa uma sacola e empreende fuga de conhecido ponto de tráfico de drogas. A resistência capaz de configurar o delito estabelecido no art. 329 do CP é aquela ativa, ou seja, que emprega violência ou ameaça direcionada ao agente público.
Demonstrada a materialidade e
autoria do crime de resistência, tendo em vista que o réu resistiu ativamente à prisão, necessária a manutenção da condenação. Para a configuração do crime de resistência, é prescindível que da violência resulte lesão. (TJMG - Apelação Criminal:
10169202520208130024, Rel.
Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. em 07/11/2024, Data de Publicação: 08/11/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP], RESISTÊNCIA [ART. 329, CP] E DESACATO [ART. 331, CP] - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É descabido o pleito
absolvitório

fulcrado
na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor.” [Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT]. (N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/
2023
,
Publicado
no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE RESISTÊNCIA E DO ARTIGO 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais, concordes entre si, resultam merecedores de fé pública na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório. Correta a condenação quanto ao crime de ameaça quando o agente promete causar mal injusto e grave aos policiais que executam sua abordagem.
Configura-se o crime de resistência quando o agente
opõe-se
à execução de ato legal (prisão), mediante violência contra agentes policiais, necessitando ser algemado para conter sua fúria.
Apelo não provido. (TJDF 0002954-96.2018.8.07.0008, Rel. MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, j. em 12/03/2020, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 27/03/
2020
) (grifos meus).

Dessa maneira, não há se falar em absolvição quanto ao crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP).

c) Do pleito de afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização mínima à vítima:

A defesa argumenta que a sentença recorrida não apresentou qualquer fundamentação quanto à condenação ao pagamento de indenização mínima, limitando-se a acolher o pedido formulado na denúncia, sem analisar o valor arbitrado, eventual controvérsia debatida durante a instrução ou as alegações finais. Sustenta que não houve qualquer motivação autônoma ou complementação à argumentação da acusação, tornando a decisão carente de fundamentação específica nesse ponto.

Sobre o tema, necessário realizar algumas
considerações.

A fixação de valores a título de indenização mínima, nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, exige a formulação de pedido específico pelo Ministério Público na peça acusatória, com a expressa indicação do montante almejado.

No presente caso, contudo, não consta na denúncia qualquer indicação do valor pretendido a título de indenização mínima, o que inviabiliza a manutenção da condenação imposta nesse particular.

O arbitramento sem a instrução probatória específica viola aos princípios do
contraditório e ampla defesa
, ainda mais em situações em que ausente a presunção do dano moral
in
re

ipsa
.

Vejamos:

Tese de julgamento: "
1. A presunção do dano moral
in
re

ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido.

2
. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ,
AgRg
no
REsp
2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (grifos meus
).

No mesmo sentido, este
Sodalício já se
posicionou:

3. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais depende de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica que assegure o contraditório.
4. A remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários advocatícios referentes
a
eventual atuação do defensor dativo nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303
, §3º e 305, I, ambos da CNGC”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 14, II, 59, 61, II, "c", e 121, §2º, II e IV; CPP,
arts
. 387, IV, e 593, III, "d"; Lei n. 10.826/2003; CNGC/CGJ-TJMT,
arts
. 303, §3º e

305, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no
REsp
1.863.240/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª T., j. 15.09.2020; STJ,
REsp
1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª S., j. 08.11.2023; TJMT, RAC 1001993-88.2022.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 30.01.2024. (N.U 1000702-64.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
) (grifos meus).

Portanto, considerando que a denúncia não indicou expressamente o valor a ser arbitrado a título de indenização mínima, e em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário que exige tal especificação para a fixação do valor na sentença penal, afasto a condenação imposta ao recorrente no tocante à reparação civil arbitrada pelo juízo sentenciante.

d) Do pleito ministerial de reconhecimento do período noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena:

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o crime de furto qualificado foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Assiste razão ao
Parquet.

Durante a instrução criminal, os policiais militares e
o
proprietári
o

empresa-vítima
afirmaram, categoricamente, que o del
ito ocorreu no período noturno.

Para evitar reproduções desnecessárias, colaciono apenas a parte dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório que comprovam essa circunstância:

Q
ue ocorreu durante a madruga
da, início da madrugada, né? (Trecho das Declarações
do proprietário da empresa-vítima David do Nascimento Passos
) (Id.
298528409
).

Que isso já era quase madrugada, já era bem
a
noite já
(...)” (Trecho das Declarações do PM
Eduardo dos Santos
) (Id.
298528409
).

O
STJ
fixou
entendimento de que
em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, como
de fato ocorreu no caso em tela
(STJ,
AgRg
no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023).

Assim, pelas razões expostas, acolho o pleito ministerial para valorar negativamente a circunstância judicial atinente às circunstâncias
do crime, nos termos do art. 59, do CP
, na primeira fase da dosimetria da pena.

Passo

à individualização da pena do apelante
quanto ao crime de furto qualificado
.

O acusado foi condenado à sanção prevista no
art. 155, § 4º, inc
. I e IV
,

do CP. A pena cominada ao tipo penal é de
2

(
dois) a 8
(
oito
) anos, e multa.

Na
primeira fase dosimétrica
,

valoro
negativamente a vetorial da

culpabilidade
,
tendo em vista que a infração penal foi praticada durante o repouso noturno, período em que a vigilância naturalmente se mostra reduzida, circunstância que
evidência
maior reprovabilidade da conduta e dolo mais intenso por parte do agente
.

Mantenho a valoração negativa do juízo
quanto às

circunstâncias do delito
, em razão do concurso de agentes.
Quanto às demais circunstâncias previstas no art. 59, do CP,
verifico
que são inerentes ao tipo penal.

Nesta fase, o
STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto),
vejamos
:

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim, fixo a pena-base em
2
anos e
8
meses
de reclusão
,
e 1
3
dias-multa.

Na
segunda fase
dosimétrica,
reconheço a presença da atenuante da confissão espo
ntânea (art. 65, III, “d”, CP)
,
encontrando
a pena em formação de
2
ano
s
, 2 meses e 20 dias
de reclusão,
e
1
0
(
dez
) dias-multa.

Na
terceira fase dosimétrica
, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno definitiva
a pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
.

Em razão do reconhecimento do concurso formal entre o delito de furto e corrupção de menor, mantendo a fração aplicada pelo juízo singular,
utilizo d
a maior das penas aplicadas em desfavor do apelante, encontrando a pena de
2
anos e 4 meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Fica mantida a pena privativa de liberdade aplicada pela prática do crime de resistência.

Assim,
sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69
,
do Código Penal, fica o réu condena
do, definitivamente, à pena de
2
(dois) anos e
7
(
sete
) meses
e 3 (três) dias
de
reclusão
,
2
(dois) meses de
detenção
,
e 11 (onze)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade impostas.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo
e
PROVIMENTO
ao recurso ministerial,
para
valorar negativamente a vetorial da
culpabilidade
, com o consequente redimensionamento da pena, que fixo, de forma definitiva, em

2 (dois) anos e 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, e 11 (onze) dias-multa
e, ainda, para afastar a indenização arbitrada em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025